Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-52.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000010-52.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024180390080/MG-Justiça Comum Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90 – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – REPROVAVIBILIDADE DOS CRIMES PRATICADOS – INCOMPATIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. - A condenação do representado, transitada em julgado, a pena total de 27 (vinte e sete) anos, como incurso nas sanções do art. 217-A, combinado com os arts. 65, inciso I, e 71, todos do Código Penal e 241-B da Lei n. 8.069/90, combinado com o artigo 65, inciso I, do Código Penal, demonstra a sua incompatibilidade para permanência nas fileiras da Corporação. - Representação julgada procedente para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Hélio Domingos Lima, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Hélio Domingos Lima e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar estadual (TJMMG), em desfavor do 2º Sgt PM QPR Hélio Domingos Lima, em face dos seguintes fundamentos, verbis: O representado foi denunciado nos autos nº 0024.18.039.008-0, perante o juízo da Vara Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belo Horizonte, inicialmente pelas continuidades delitivas de diversos crimes de estupro de vulnerável contra a vítima D.M.S.S. e de favorecimento à prostituição de adolescente contra a vítima K.S.C.B., bem como por uma incidência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 delito de armazenamento de material contendo cena pornográfica envolvendo menor de idade, previstos nos artigos 217-A, 218-B, ambos do Código Penal, e 241-B da Lei nº 8.069/90. Aditada a peça exordial acusatória para a substituição da imputação do artigo 218-B do CP pela capitulação do artigo 217-A do CP no que diz respeito à vítima K.S.C.B., prevaleceram, então, as acusações de diversos crimes continuados de estupro de vulnerável praticados contra duas diferentes vítimas e uma incidência do delito de armazenamento de material pornográfico envolvendo menor, sendo o Sgt Hélio, após regularmente processado, condenado, em 1ª instância, à pena total de trinta e quatro (34) anos, oito (08) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão, em regime fechado, além de quinze (15) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 217-A, combinado com os artigos 65, inciso I, e 71, todos do Código Penal (em relação à vítima K.S.C.B.), 217- A, combinado com os artigos 65, inciso I, e 71, todos do Código Penal (em relação à vítima D.M.S.S.) e 241-B da Lei nº 8.069/90, combinado com o artigo 65, inciso I, do Código Penal, conforme a r. sentença proferida em 10/07/2019. Diante do provimento parcial da apelação interposta pela defesa, as quantidades de pena privativa de liberdade para cada delito vieram a ser alteradas em 2ª instância, ficando definida a reprimenda total de vinte e sete (27) anos de reclusão, em regime fechado, além de quinze (15) dias-multa, nos termos dos v. acórdãos datados de 22/09/2020 e 13/07/2021, transitados em julgado em 24/07/2019, para o Ministério Público, e em 23/06/2022, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2013, o representado praticou contínuos e reiterados abusos sexuais contra K.S.C.B., ao longo de seus 9 aos 14 anos de idade, bem como contra D., que à época contava com 9 anos de idade. Valendo-se da condição de professor de música das referidas vítimas na Igreja Assembleia de Deus, situada no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, ao final das aulas o representado exibia revistas de conteúdo pornográfico aos referidos meninos com o intuito de ficarem excitados e, em seguida, levava-os para a sua casa ou mesmo para uma sala reservada no interior da própria igreja, onde lhes retirava as roupas, masturbava-os e neles praticava sexo oral. Como se não bastasse, o Sgt Hélio também forçava os ofendidos a manipularem o seu órgão genital e a retribuírem a prática de sexo oral, tendo, em algumas ocasiões, inserido o seu dedo no ânus da vítima K., bem como efetivado a penetração de seu pênis no ânus do ofendido D. No decorrer das investigações, cumprido um Mandado de Busca e Apreensão na residência do representado, foi localizado o computador em que ele armazenava fotografias e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, sendo que uma das imagens extraídas do aludido equipamento eletrônico continha a seguinte legenda: “Novinho-lindo-mostrando-pau-e-se-masturbando”. Não se pode olvidar que os delitos de estupro de vulnerável e armazenamento de material pornográfico envolvendo menor de idade são absolutamente incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação e causam profunda ojeriza ante a sua reprovação moral, o que atenta contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM QPR HÉLIO DOMINGOS LIMA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 6 e 8), e o extrato de registros funcionais, emitido em 15/01/2024, o qual informa (Evento 6 – EXTRATO1): Data de nascimento: 01/01/1949 Inclusão na PMMG: 02/10/1970 Situação funcional: INAT.PRESO/DISP.JUST. Notas Meritórias ........................................ 06 (seis) Elogio Individual ......................................... 03 (três) Conceito ......................................................A +50 Citado, o representado apresentou, através de sua advogada, sua defesa. Em síntese, a defesa alegou que, conforme entendimento assentado deste Tribunal, o Processo de Perda de Graduação tem por finalidade verificar se o representado possui ou não condições de continuar integrando as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alegou que, apesar de o fato narrado na presente representação ser relevante, não se pode analisá-lo isoladamente, sem que se verifique o extrato de registro funcional do representado, bem como se sua conduta trouxe reflexos à tropa e à sociedade que justifiquem a decretação da perda de sua graduação. Nesse sentido, alegou que os fatos ocorreram em 2010 e não foram vinculados à carreira ou à Corporação militar, não havendo, portanto, que se falar em repercussão negativa, interna ou externa, em relação à Instituição Militar, mas apenas repercussão na vida pessoal do representado. Ademais, salientou que no extrato de registros funcionais do representado não consta qualquer punição, ao contrário, há recompensas, com atuações em ocorrências de destaque, que demonstram o seu alto grau de profissionalismo, dedicação e compromisso com a Corporação. Colacionou diversos julgados deste TJMMG e alegou que, pelos princípios da proporcionalidade, da dignidade humana e da razoabilidade, já houve a reprimenda necessária no âmbito da ação penal, com sentença transitada em julgado, estando o representado cumprindo pena há quase 05 anos, sendo a mesma rigorosa e suficiente. Concluiu que, considerando que se trata de um fato isolado na vida do representado, que ele possui uma boa conduta pessoal e, ainda, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tem um excelente extrato de registro funcional, deve ser concedida a ele a oportunidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Com tais considerações, requereu, que seja julgada improcedente a presente representação, a fim de que o representado seja mantido nas fileiras da PMMG (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor do 2º Sgt PM QPR Hélio Domingos Lima. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Como é sabido, os feitos dessa natureza possuem como objeto a análise da conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação castrense, em face do crime praticado e da intensidade da respectiva pena. No caso em exame, temos que o representado foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas iras no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e do artigo 241-B da Lei n. 8.069/90 (armazenamento de material contendo cena pornográfica envolvendo menores de idade), sendo reconhecida a continuidade delitiva. As duas vítimas, tinham 9 (nove) anos de idade quando os abusos começaram. O policial militar, desde o início de sua formação e ao longo de sua carreira, deve alicerçar a sua conduta pessoal e profissional com honradez e lealdade, pois é formado para servir e proteger a sociedade Nesse sentido, não merece prosperar a alegação de que os fatos não foram vinculados à carreira ou à Corporação militar, não havendo, portanto, que se falar em repercussão negativa, interna ou externa, em relação à Instituição Militar, mas apenas repercussão na vida pessoal do representado. Corroboro do entendimento manifestado pela douta procuradora de justiça no sentido de que os delitos em comento são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação e causam profunda ojeriza ante a sua reprovação moral, o que atenta contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. Ao meu entendimento, não restam dúvidas que os fatos comprovados pela sentença criminal transitada em julgado violam os valores cultuados nas instituições militares, trazendo dano à imagem da Corporação pelos atos desonrosos praticados pelo representado, absolutamente repugnantes e reprováveis. Crimes dessa natureza colocam em evidência a personalidade marcadamente defeituosa, incompatível com a sua permanência nos quadros da Instituição Militar. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação imposta, a qual traduz uma verdade jurídica irrefutável, os elementos e as circunstâncias trazidos na sentença e no acórdão acostados no evento 1, OUT4 e OUT5, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demonstram, por si só, características que incompatibilizam a permanência do representado nos quadros da Corporação. Inexistem nos autos motivos aptos a ensejar entendimento diverso. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Hélio Domingos Lima e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator